Tribunal: CARF
Processo: 13971.720625/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720625/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
L SCHMAEDECKE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 7.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal à
margem da inscrição de matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do
CARF dispensa o ADA, mas não a averbação (Súmula CARF n° 122).
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720625/2007-31
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720625/2007-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 234/246) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
210/224) que julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls. 02/08), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (imposto suplementar: R$ 249.754,58; juros
de mora: R$ 113.063,89; e multa de ofício: R$ 187.315,93), exercício 2004, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”, Município de Aurora-SC.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/08), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas
de Preservação Permanente, de Reserva Legal (averbado em data anterior apenas 88,83
hectares), Valor da Terra Nua – VTN (não apresentou Laudo NBR 14.653-3 da ABNT, mas
mera relação de preços e croqui da área).
Na impugnação (e-fls. 56/66), o contribuinte reconhece o excesso na Área de
Reserva Legal de 82,3ha (está pagando o montante devido) e quanto ao restante requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento, em síntese, alegando:
(a) Área de Reserva Legal.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Valor da Terra Nua.
Do voto do Relator do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 210/224), extrai-se:
(a) Área de Reserva Legal. Anteriormente a 1° de janeiro de 2004 somente 88,8
ha se encontravam averbados junto a Matricula Imobiliária. Esta área foi
devidamente aceita no lançamento. A área que a impugnante pretende que seja
reconhecida somente foi averbada em data posterior (março e abril de 2004)
(b) Área de Preservação Permanente. Deve ser revista a área aceita, haja vista que
a área pretendida pela impugnante (313,8 ha) consta em ADA tempestivo (fls.
85). Não obstante o fato de o Laudo Técnico Florestal não discriminar com
detalhes a área, o Mapa de fls. 68 traz elementos que fazem concluir pela
verossimilhança das alegações, haja vista que o imóvel é servido por ribeirões
e cursos d'água, o que toma razoável a aceitação da existência de mata ciliar
(art. 2° do Código Florestal) no quantitativo pretendido.
(c) Valor da Terra Nua. Não foi apresentado Laudo Técnico e a impugnante
pretende a aceitação de valor genérico que sequer se refere ao município do
imóvel. Sobre a metodologia de cálculo do valor da terra nua, a exclusão da
área de preservação permanente e de reserva legal - se comprovadas - é sempre
feita no sistema de cálculo do ITR, conforme Demonstrativo de fls. 03 (assim
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720625/2007-31

como no Quadro de Cálculo de Imposto da DITR), sendo essas áreas excluídas
quando do cálculo do valor da terra nua tributável (Linha 21).
Intimado do Acórdão de Impugnação em 13/08/2009 (e-fls. 228/232), o
contribuinte interpôs em 14/09/2009 (e-fls. 234) recurso voluntário (e-fls. 234/246)
reconhecendo o excesso na Área de Reserva Legal de 82,3ha (DARF, e-fls. 292/296) e
requerendo o provimento ao recurso, em síntese, alegando:
(a) Área de Reserva Legal. A área de reserva legal a ser glosada só pode ser de
82,3ha, ficando rerratificada a comprovação da área de reserva legal para
445,8ha. Além dos Mapas produzidos pelo Engenheiro Agrim. Orlando
Armênio - CREA n.° 26.609-7/10a R., comprova a área de Reserva Legal de
445,8 ha, o Laudo Técnico Florestal emitido pelo Engenheiro Florestal Alcir
José Testoni, CREA/SC: 084443-0, de 27/11/20074, que na sua conclusão
afirma que as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, apresentam
as mesmas dimensões e características que possuíam em 2004, ou seja, são os
documentos apresentados e que a Autoridade Fiscal os chamou de "... apenas
croqui da área.". Além disso, dita área de Reserva Legal foi devidamente
averbada conforme Matriculas n.°s 34103, 34104 e 2.184, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio do Sul e Ituporanga, SC. Essa área
constou de Ato Declaratório Ambiental tempestivo, apresentado em
31/03/2005. A obrigatoriedade de averbação do art. 15, § 8°, da Lei n° 4.771,
de 1965, tem finalidade apenas ambiental. A legislação tributária não exige a
averbação, tanto que o art. 10, § 7°, da Lei n° 9.393, de 1996, não impõe prévia
comprovação. Há jurisprudência nesse sentido.
(b) Valor da Terra Nua. O arbitramento com base no SIPT não reflete a realidade
de mercado, conforme cópia de Planilhas de Preços Médios Regionais de
Terras Agrícolas em Santa Catarina, do INCEPA (Instituto Cepa/SC, a revelar
para 2004 R$ 1.300,00/ha) disponível na internet e também cópia de quatro
escrituras públicas de compra e venda de imóveis rurais anexos ao imóvel rural
em comento (comprados pela recorrente em 24 de junho de 2003 e 13 de
novembro de 2003, a revelar preço médio de R$1.213,98/ha). Tais documentos
comprovam que os preços praticados no mercado são inferiores aos declarados
pela requerente e há que se considerar ainda o tipo e qualidade de terreno,
inclusive áreas de preservação permanente e de reserva legal, sem destinação
econômica, conforme o Laudo Florestal. Portanto, no entender da recorrente o
valor declarado está de acordo com o valor de mercado para 01/01/2004.
(c) Provas. Requer o apensamento ao recurso de todos os documentos constantes
do processo n° 13971.720.625/2007-31, em especial os apresentados com a
impugnação do lançamento de ITR ora questionado.
Por força da Resolução n° 2401-000.748, de 11 de setembro de 2019 (e-fls.
298/300), o julgamento foi convertido em diligência para que fosse carreada aos autos tela de
consulta ao SIPT a demonstrar qual o VTN empregado no arbitramento (e-fls. 304). Apesar de
instado, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls. 306/307).
É o relatório.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720625/2007-31

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Provas. No presente julgamento, são considerados todos os elementos probatórios
constantes do processo n° 13971.720.625/2007-31, carreados aos autos tanto pela fiscalização
como pelo contribuinte.
Área de Reserva Legal. O lançamento se fundou apenas na constatação de que na
data do fato gerador estava averbada nas matrículas apenas a área de 88,83ha a título de área de
reserva legal, sendo o restante averbado posteriormente (e-fls. 04).
O recorrente sustenta que a averbação exigida pelo art. 15, § 8°, da Lei n° 4.771,
de 1965, tem finalidade apenas ambiental, sendo que a legislação tributária a dispensaria, tanto
que o art. 10, § 7°, da Lei n° 9.393, de 1996, não imporia prévia comprovação.
Não se exige do contribuinte a prévia comprovação da Área de Reserva Legal
para a declaração do ITR. Contudo, a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao tempo da
ocorrência do fato gerador (01/01/2004), deveria estar cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da
Lei n° 4.771, de 1965 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, § 7°). Logo, não apenas para fins
ambientais, mas também tributários, impõe-se a averbação da reserva legal à margem da
inscrição de matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas
não a averbação, como podemos constatar:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Nesse contexto, são irrelevantes os Mapas produzidos pelo Engenheiro Agrim.
Orlando Armênio (e-fls. 32 e 50) ou o Laudo Técnico Florestal emitido pelo Engenheiro
Florestal Alcir José Testoni, CREA/SC: 084443-0 (e-fls. 96/134, com os mapas que o instruem).
As matrículas apresentadas (e-fls. 34/42, 74/82 e 124/132) revelam que na data de
01/01/2004 estava averbada apenas a área de 88,83ha, valor considerado no lançamento. São
posteriores a essa data as averbações decorrentes dos Termos de Averbação de Reserva Florestal
Legal (e-fls. 44/48), datados de 22/03/2004.
Destarte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Valor da Terra Nua. O arbitramento com lastro no Sistema de Preço da Terra -
SIPT encontra respaldo legal nos arts. 148 do CTN e 14 da Lei n° 9.393, de 1996, uma vez que a
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720625/2007-31

fiscalização intimou o recorrente para comprovar o valor da terra nua declarado mediante a
apresentação de Laudo Técnico, conforme NBR 14.653-3 da ABNT – grau de precisão II.
O VTN/ha extraído do SIPT observou os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o,
inciso II da Lei no 8.629, de 1993, e considerou o levantamento realizado pela Secretaria
Estadual de Agricultura para o Município de Aurora, local do imóvel (e-fls. 02, 06 e 304).
Perante a fiscalização, foram apresentados apenas Mapa (e-fls. 32 e 50), Planilhas
extraídas da internet e a revelar valores para Municípios diversos da propriedade em questão (e-
fls. 22/28). Com a impugnação, esses documentos foram novamente invocados ou apresentados
(e-fls. 84/94) e carrearam-se ainda quatro escrituras públicas de compras e vendas firmadas pela
autuada em 2003 (e-fls. 138/169) e Laudo (e-fls. 96/134) que não invoca e nem observa a NBR
14.653-3 da ABNT - grau de precisão II e descreve seu objetivo tão somente como (e-fls. 102):
O objetivo deste Laudo é a caracterização da infra-estrutura do imóvel, quantificando as
áreas por tipo de utilização, com ênfase As Áreas de Preservação Permanente (Art. 2°
da Lei 4.771/65) e de Reserva Legal (Artigos 16 e 44 da mesma Lei).
Note-se que o Laudo em questão nem ao menos valora monetariamente a terra. E
as escrituras desacompanhadas de um Laudo Técnico - NBR 14.653-3/grau de precisão II por si
só não têm o condão de comprovar o VTN em 01/01/2004.
Diante desse conjunto probatório, constata-se que o recorrente não produziu prova
capaz de gerar convicção acerca da correção do valor declarado a título de terra nua.
Assevere-se ainda que o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido revela
que o cálculo do ITR ao apurar o valor da terra nua segrega as áreas de preservação permanente
e de reserva legal (e-fls. 06) como bem evidenciado no voto do Acórdão de Impugnação (e-fls.
216):
Sobre a metodologia de cálculo do valor da terra nua, é necessário desfazer o equivoco
manifestado na impugnação. A exclusão da área de preservação permanente e de
reserva legal - se estas forem comprovadas - é sempre feita no sistema de cálculo do
ITR. É só observar, no Demonstrativo de f. 03 (assim como no Quadro de Cálculo de
Imposto da DITR), que a áreas de preservação permanente e de reserva legal são
excluídas quando do cálculo do valor da terra nua tributável (Linha 21). Desta forma,
uma área de preservação permanente ou de utilização limitada comprovada nunca
comporá a base de cálculo do ITR.
Logo, não prosperam os argumentos do recorrente.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital